Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A tese jurídica acerca da ocorrência de fraude à execução não foi apreciada na instância originária, em razão de ausência de pedido do interessado e, portanto, não pode ser conhecida apenas em sede recursal, em virtude da inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

2. À míngua de elementos que possam afastar a presunção de titularidade do veículo, não se mostra possível a penhora de veículo de propriedade de terceiro estranho à lide.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.